Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-53.2016.8.11.0040
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001815-53.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALMIR SCHNEIDER - CPF: 523.742.549-68 (EMBARGANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), SERGIO HEMING JUNIOR - CPF: 035.456.611-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), NOLAR JOAO PINTO - CPF: 549.176.119-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCOS SCHNEIDER - CPF: 012.559.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI. VALIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. HONORÁRIOS EXTRACONTRATUAIS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade da utilização do CDI como índice de correção monetária em cédula de crédito bancário, bem como a legalidade da cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais, afastando alegações de abusividade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão: (i) ao validar o CDI como índice de atualização monetária, à luz da Súmula 176 do STJ; (ii) ao reconhecer a legalidade da cláusula de honorários extrajudiciais; e (iii) quanto ao alegado prequestionamento de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a validade do CDI, adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.781.959/SC, segundo o qual a vedação da Súmula 176/STJ restringe-se à estipulação unilateral de encargos, não se aplicando a índices de mercado regularmente pactuados.

4. O CDI, por constituir índice público apurado por entidade independente, não possui natureza potestativa quando expressamente convencionado pelas partes, razão pela qual sua adoção revela-se legítima.

5. A cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais foi validada com fundamento nos arts. 389, 395 e 404 do CC, reconhecendo-se sua natureza indenizatória, destinada à recomposição integral do prejuízo decorrente do inadimplemento.

6. A fundamentação adotada afasta, por incompatibilidade lógica, a alegação de abusividade à luz do art. 51, XII, do CDC, não configurando omissão o não enfrentamento específico de todos os argumentos da parte.

7. A pretensão recursal revela intento de rediscussão do mérito, vedado na via dos embargos de declaração.

8. Para fins de prequestionamento, considera-se atendida a exigência com o efetivo debate da matéria, sendo aplicável, ainda, o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É válida a utilização do CDI como índice de correção monetária quando expressamente pactuado, não incidindo a vedação da Súmula 176/STJ.

2. Os honorários advocatícios extrajudiciais possuem natureza indenizatória e são exigíveis como forma de recomposição integral do prejuízo do credor.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, o enfrentamento da matéria jurídica, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALMIR SCHNEIDER contra o v. acórdão de ID 351618375, proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, Deu Provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa Embargada, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais (ID. 353116389), o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que o acórdão deixou de enfrentar a tese de impossibilidade de utilização do CDI como índice de correção monetária, ante sua natureza remuneratória e a vedação contida na Súmula 176 do STJ.

Argumenta, ainda, omissão quanto à ilegalidade da cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais, apontando violação ao art. 51, XII, do Código de Defesa do Consumidor e aos artigos 46 e 52 do mesmo diploma.

Pugna pelo saneamento dos vícios e pelo prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados (artigos 112, 122 e 394 do CC e normas consumeristas).

Devidamente intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões (ID. 354395375), defendendo a inexistência de vícios no acórdão, asseverando que a matéria foi devidamente enfrentada e que o recurso possui caráter meramente protelatório, pugnando por sua rejeição e aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é tempestivo e preenchem os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A função dos embargos de declaração é integrativa, visando aperfeiçoar a decisão judicial saneando de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão de fundamentos ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao validar o CDI como correção monetária. Entretanto, a decisão colegiada enfrentou o tema de maneira exauriente e fundamentada.

Conforme consta expressamente no voto condutor, este Colegiado adotou o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.781.959/SC), no sentido de que a Súmula 176 do STJ visa coibir a potestatividade pura (taxas fixadas unilateralmente pela instituição).

O acórdão fundamentou ainda que o CDI é um índice de mercado, apurado por entidade independente (CETIP/B3), e quando expressamente pactuado, como ocorreu na Cédula de Crédito Bancário no B50731270-6
sub judice
, sua utilização é válida e não potestativa.

Portanto, não houve silêncio ou omissão sobre a Súmula 176 do STJ; houve, sim, a adoção de uma tese jurídica de validade do CDI pactuado, em detrimento da tese defendida pelo Embargante de nulidade via Súmula 176. O fato de o julgamento ser contrário aos interesses da parte não configura omissão.

Da mesma forma, não se verifica omissão quanto à cláusula de honorários advocatícios extrajudiciais. O acórdão abordou a questão sob a perspectiva do Código Civil (arts. 389, 395 e 404), reconhecendo a natureza indenizatória da verba, destinada a recompor integralmente o prejuízo do credor decorrente do inadimplemento.

Ao validar a cláusula com base no princípio da reparação integral (
restitutio in integrum
), o julgado afastou, por incompatibilidade lógica e jurídica, a tese de abusividade consumerista (art. 51, XII, CDC) levantada pelo Embargante.

Lembrando que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, bastando que fundamente sua decisão de modo a resolver a controvérsia, como efetivamente ocorreu.

Resta evidente, portanto, que a pretensão do Embargante não é sanar vício, mas sim rediscutir o mérito da causa e obter a reforma da decisão por via transversa, o que é vedado em sede de aclaratórios.

Quanto ao pleito de prequestionamento dos artigos 112, 122 e 394 do Código Civil e 46 e 51, XII, do CDC, cumpre esclarecer que, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais no texto do acórdão, bastando que a matéria jurídica tenha sido debatida.

Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou o prequestionamento ficto em seu art. 1.025, estabelecendo que "
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
".

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por ora, por entender que o recurso, embora inadequado, não se reveste de manifesto intuito protelatório, mas sim de exercício do direito de defesa, advertindo, contudo, que a reiteração injustificada poderá ensejar a penalidade do referido artigo.

Ante o exposto, conheço do recurso de Embargos de Declaração, pois preenchido os requisitos de sua admissibilidade, contudo,
REJEITO-O
, mantendo o v. Acórdão tal como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026